Tribunal: TJSP
Processo: 1017955-28.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - Reajuste por faixa etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Reajuste aplicado em percentual superior ao previsto contratualmente – Redução – O fato de o reajuste ter sido aplicado a partir do 60o aniversário do coautor não afronta,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - Reajuste por faixa etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Reajuste aplicado em percentual superior ao previsto contratualmente – Redução – O fato de o reajuste ter sido aplicado a partir do 60o aniversário do coautor não afronta, no caso, o disposto no art. 15, §3o do Estatuto do idoso, pois previsto contratualmente para o 59o aniversário – Inércia da ré em aplicar o reajuste que apenas beneficiou o segurado – Cobranças indevidas em desacordo com o contrato – Restituição de forma simples dos valores cobrados a maior - Recurso provido em parte.